Tribunal: TCU
Processo: 018.522/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9238/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de João da Silva Costa, como então prefeito de Mazagão - AP (gestão: 2017-2020), diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais aportados sob o valor histórico de R$ 231.835,04 pelo Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) durante o exercício de 2017, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 21/12/2004 a 30/9/2017; Considerando que, em 31/7/2019, com o processo já em andamento no TCU, foi recebido o Ofício 22972/2019/FNDE (Peça 19), noticiando a apresentação da prestação de contas sobre o PNATE-2017 no âmbito do FNDE, e, assim, foi acolhido o parecer da unidade técnica no sentido de autorizar a diligência sugerida à Peça 21 com vistas a evitar o retrabalho e a preservar a segurança jurídica, homenageando a primazia das instâncias primárias de controle; Considerando que, em 19/11/2019 (Peça 28), o FNDE tomou a ciência da subsequente comunicação, tendo enviado, em sua resposta, o Ofício n.o 43596/2019/Diade/Cgapc/Difin-FNDE, de 25/11/2019 (Peça 29) e a Nota Técnica n.o 69/2019/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (Peça 31), com a apresentação da intempestiva prestação de contas, além de assinalar não terem sido encontradas as eventuais falhas ou inconsistências nas declarações apresentadas pelo responsável, e, por aí, teria assinalado a aprovação, com ressalva, para a aludida prestação de contas, apesar da subsistência das seguintes irregularidades: (a) fracionamento da despesa; (b) divergências entre as informações do SiGPC e as informações da referida documentação; (c) não comprovação sobre a realização da licitação; (d) utilização da conta do PNATE para a movimentação de recursos estranhos ao referido programa; (e) não disponibilização das documentações e informações suficientes pela entidade executora para o funcionamento do CACS-FUNDEB; (f) veículos sem os equipamentos obrigatórios de segurança para o transporte escolar; (g) veículos para o exercício do transporte escolar acima da sua capacidade; e (h) utilização de veículos inadequados para o transporte escolar; Considerando que, de igual sorte, o Relatório de Fiscalização e Controle da CGU não teria feito menção a irregularidades, nem a dano ao erário, durante a gestão no aludido exercício, mas teria revelado a subsistência das seguintes falhas: (a) frágil atuação do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb; (b) ausência de comprovação sobre a realização de dispensa ou inexigibilidade; (c) eventual fracionamento da despesa; (d) ausência de identificação do PNATE nas notas fiscais apresentadas como comprovantes de despesas; (e) utilização da conta do PNATE para a movimentação dos recursos externos transferidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; e (f) interrupções na prestação dos serviços de transporte escolar; Considerando que, em face dessas falhas, foi determinado que a unidade técnica reavaliasse a sua análise sobre o presente feito e emitisse o subsequente parecer conclusivo sobre a eventual subsistência, ou não, do subjacente dano ao erário ante os robustos indícios de ausência do necessário nexo causal entre os recursos federais aportados e os supostos dispêndios incorridos no referido programa a partir das falhas apontadas pelo FNDE e pela CGU, sem prejuízo de solicitar, ainda, a posterior manifestação do Parquet especial; Considerando que, após a reanálise dos documentos acostados ao presente processo e, marcadamente, da Nota Técnica n.o 69/2019/DAESP/COPRA/CGAPC/DIFIN (Peça 31), com o Parecer n.o 227/2019/COATE/CGAME/DIRAE e o Relatório de Fiscalização n.o 201701722, tendo sido obtidos, respectivamente, por meio de consulta aos sistemas corporativos do tomador de contas (Peça 39) e de pesquisa no sítio da CGU (Peça 40), a unidade técnica anotou a subsistência do prejuízo pela ausência de observância dos padrões de segurança no transporte fluvial de alunos por parte dos prestadores de serviços contratados pela prefeitura para o transporte escolar, com o pagamento por meio do aporte de recursos do PNATE-2017, tendo proposto, assim, a citação do responsável, e essa proposta foi acolhida pelo Ministro-Relator; Considerando que, por meio dos seus representantes legais, o responsável teria apresentado as suas alegações de defesa (Peças 53, 56 e 57), tendo a unidade técnica proposto o parcial acolhimento da defesa, diante da baixa representatividade do número de escolas visitadas e do não comprometimento da prestação do serviço transporte, além da não comprovação sobre o desvio de recursos, o locupletamento ou o sobrepreço nos itens contratados; Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs a regularidade, com ressalva, para as contas de João da Silva Costa, dando-lhe quitação, em função da ausência de objetiva caracterização do dano ao erário público e da adoção de medidas concretas pelo município para corrigir as falhas apontadas pela CGU e preservar a segurança dos alunos no transporte escolar fluvial a partir, por exemplo, da edição da Portaria n.o 029/2017-SEMED/PMMz (Peça 57, p. 73) no sentido de determinar que todos os transportadores fluviais deveriam disponibilizar todos os equipamentos de segurança em prol dos alunos transportados, além da edição, em 17/10/2017, da regulamentação específica sobre as falhas (Peça 57, p. 73); Considerando que, à Peça 62, o MPTCU teria manifestado a sua anuência à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, contudo, que, diante da anunciada ausência de dano ao erário desde antes da autuação desta TCE, o TCU deveria promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 143, I, "b", e 212 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuízo de, a partir da superveniência de novos elementos de convicção, o TCU vir a reavaliar a correspondente matéria, devendo prolatar a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 018.522/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: João da Silva Costa (CPF XXX.158.902-XX). 1.2. Entidade: Município de Mazagão - AP. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Flavio Ferreira da Silva Junior (2.056/OAB-AP), entre outros, representando João da Silva Costa. 1.7. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao responsável, para ciência.